Tribunal: TJDFT
Processo: 0745183-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745183-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA ALVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JUSSARA ALVES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF em “ação de cobrança de reserva matemática” ajuizada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (autos n. 0708349-05.2025.8.07.0001) nos seguintes termos: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o ponto controvertido delimitado é suficiente para o deslinde do feito, uma vez que se trata de ação de cobrança, sendo certo que a parte pode formular quesitos específicos se entender necessário para elucidar questões técnicas diversas. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Cumpra-se a decisão do ID 248344013, com a suspensão do feito. Intimem-se.” (ID 250260086, origem). Nas suas razões, a agravante JUSSARA ALVES alega que “não se pode considerar suprida a fundamentação quando não há qualquer enfrentamento do vício processual indicado - a determinação de perícia atuarial para “apurar o valor devido pela ré em face da recomposição da reserva matemática” (Doc. 02 - ID 246803210 - Pág. 350), sem, contudo, delimitar previamente as questões de direito a serem enfrentadas no julgamento de mérito, conforme determina o art. 357, IV e §1o, do CPC. Trata-se de hipótese em que a controvérsia posta em juízo não se restringe à simples quantificação de valores já reconhecidos, mas à própria análise da procedência ou improcedência do pedido de recomposição da reserva matemática. Dessa forma, pugna-se para que se determine que o Juízo a quo informe precisamente os pontos controvertidos sobre os quais a prova pericial recairá, especialmente considerando-se que a referida perícia está sendo utilizada na prática como se liquidação de sentença fosse” (ID 77366693, p.7). Sustenta que “a prova pericial, prevista nos arts. 4645 e seguintes do CPC, é instrumento da fase de conhecimento e deve servir para formar convicção do magistrado sobre a procedência ou não do pedido. No presente caso, a perícia deveria se prestar a comprovar a esse d. Juízo se a ação possui fundamento de procedência ou improcedência. Se, de fato, cabe à Agravante a recomposição da reserva matemática ou não, tendo em vista que é este o pleito exordial.” (ID 77366693, p.7/8). Consigna que “sem prévia definição do mérito, eventual perícia realizada carece de cabimento processual, por não atender à sua função instrutória. Ainda que se entenda pela necessidade de instrução, esta deve estar vinculada ao exame da existência da obrigação, jamais à apuração de valores em momento prematuro” (ID 77366693, p.9). Ao final, requer: “a) o recebimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento; b) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de ID 250260086, reconhecendo-se a nulidade da determinação de realização de perícia atuarial “para apurar o valor devido pela ré em face da recomposição da reserva matemática”, por configurar utilização indevida da prova pericial como liquidação antecipada de sentença, em violação aos arts. 489, §1o, II e IV, 369, 370 e 509 do CPC; c) alternativamente, caso se entenda pela manutenção da prova pericial, que seja determinado ao juízo de origem que delimite expressamente os pontos controvertidos de fato e de direito, em conformidade com o art. 357, IV e §1o, do CPC, esclarecendo-se a finalidade instrutória da perícia, vinculada ao exame do mérito da demanda (existência ou não da obrigação de recomposição da reserva matemática). d) a intimação do Agravado para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; e) que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO BRITO DIAS (OAB/DF 68435), sob pena de nulidade.” (ID 77366693, p.10). Preparo recolhido (ID 77370225). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Para situar adequadamente a controvérsia, impõe-se breve relato da marcha processual. Na origem, trata-se de ação de cobrança de reserva matemática ajuizada por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL em face da agravante JUSSARA ALVES (ID 226426059, origem). Após a apresentação da contestação (ID 239473211, origem) e da réplica (ID 242204690, origem), o juízo de primeiro grau proferiu decisão de saneamento e organização do processo (ID 244261695, origem), rejeitando as preliminares arguidas pela ré/agravante e deferindo a realização da prova pericial contábil atuarial requerida pela autora/agravada, nomeando perito e facultando às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. Confira-se: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existe(m) preliminar(es) pendente(s) de análise. Quanto à gratuidade de justiça, indefiro o pedido da ré, pelo não atendimento da decisão do ID 242404412. A preliminar de ilegitimidade passiva também não comporta acolhimento. Isso porque, adota-se o que preconiza a teoria da asserção, de modo que as condições da ação devem ser analisadas a luz do que alegado pela parte autora, como se fossem verdadeiras. Com efeito, assim considerando-se, há pertinência subjetiva que justifica a permanência da ré no feito, mormente porque a autora busca a cobrança da parcela da reserva matemática devida pelo participante e não pelo patrocinador. Ressalta-se que não há falar em coisa julgada, uma vez que a reclamação trabalhista movida pela parte ré possui causa de pedir e pedidos distintos da presente demanda, ausente a questão relativa à complementação da reserva matemática na sentença proferida pela Justiça do Trabalho. Nesse sentido: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COBRANÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por entidade de previdência complementar contra beneficiário visando à recomposição da reserva matemática decorrente de decisão proferida em reclamação trabalhista. 2. Sentença de primeiro grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na existência de coisa julgada oriunda de ação de protesto judicial anterior. 3. Aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de cobrança da reserva matemática está acobertada pela coisa julgada oriunda de decisão da Justiça do Trabalho ou da ação de protesto judicial; e (ii) estabelecer se é cabível a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida reconheceu a existência de coisa julgada com base em decisão proferida em ação de protesto judicial, que não possui natureza contenciosa nem produz coisa julgada material. 4. A análise da sentença e do acórdão proferidos na reclamação trabalhista demonstra que a questão da recomposição da reserva matemática não foi objeto de apreciação pela Justiça do Trabalho. 5. A ausência de identidade entre os pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento da coisa julgada, conforme precedentes do TJDFT. 6. A divergência interpretativa quanto à existência de coisa julgada não configura má-fé processual, sendo indevida a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. 7. A sentença deve ser anulada para permitir o regular prosseguimento da ação de cobrança na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos à origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: "1. A decisão proferida em ação de protesto judicial não possui natureza contenciosa nem gera coisa julgada material. 2. A cobrança de reserva matemática não está acobertada pela coisa julgada quando a matéria não foi objeto de apreciação na Justiça do Trabalho. 3. A divergência interpretativa sobre a existência de coisa julgada não configura litigância de má-fé." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, inc. I, 504, inc. I, 81. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1670946, 0722918-55.2018.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 01.03.2023. TJDFT, Acórdão 1889521, 0729062-61.2022.8.07.0015, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 17.07.2024. (Acórdão 2013930, 0707066-44.2025.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (g.n.) Por conseguinte, ausente a coisa julgada, não há falar em incompetência deste Juízo. Assim, REJEITO todas as questões preliminares suscitadas pela ré. Defiro a prova pericial na especialidade contábil atuarial requerida pela autora, que deverá arcar com os honorários do perito. Nomeio o Sr. OLAVO LINS ROMANO PEREIRA, consultor atuarial - MIBA 1.393, dados cadastrados no sistema informatizado deste tribunal, como perito deste juízo, ficando designado à elaboração de laudo pericial nos presentes autos. Dessa forma, faculto às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC. Após a preclusão da presente decisão, intime-se o(a) Sr(a). Perito(a) para apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias. Intimem-se.” (ID 244261695, origem). A ora agravante JUSSARA ALVES interpôs o agravo de instrumento 0735735-13.2025.8.07.0000, pelo qual requereu: “a) a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, obstando o prosseguimento da presente Ação de Cobrança até o julgamento definitivo deste recurso, sob pena de grave insegurança jurídica e violação ao art. 502 do CPC; b) no mérito, que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a incidência da coisa julgada material, com a consequente extinção da Ação de Cobrança ajuizada pela Agravada, nos termos dos arts. 337, § 2o, 487, I, e 502 do CPC; c) a intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal;” (ID 75492662, p.12). Registre-se que, em referido agravo de instrumento, a ora agravante JUSSARA ALVES não impugnou o deferimento da prova pericial, nem a agora alegada necessidade de delimitação da questão de direito relevante para o julgamento do mérito. O agravo de instrumento 0735735-13.2025.8.07.0000 foi distribuído à Desembargadora Ana Cantarino, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para sobrestar o trâmite da ação originária até o julgamento do mérito recursal (ID 75557606 de referido agravo). O recurso encontra-se pendente de julgamento do mérito. Posteriormente, nos autos de origem, a agravante peticionou, afirmando que, na decisão de saneamento, não houve delimitação das questões de direito relevantes à controvérsia, requerendo que o juízo o fizesse (ID 245149275, origem). Pelo despacho de ID 246803210 (origem), o juízo de origem esclareceu que “a perícia foi designada a fim de apurar o valor devido pela ré em face da recomposição da reserva matemática decorrente da revisão do benefício de aposentadoria”, determinando aguardar o prazo da decisão anterior. Transcrevo na íntegra: “Sobre a petição do ID 245149275, ressalta-se que a perícia foi designada a fim de apurar o valor devido pela ré em face da recomposição da reserva matemática decorrente da revisão do benefício de aposentadoria. Aguarde-se o transcurso do prazo da decisão do ID 244261695. Intimem-se” (ID 246803210, origem). Contra referido despacho, a agravante opôs embargos de declaração — com fundamentação idêntica à do presente agravo de instrumento (ID 249327269, origem) —, os quais foram rejeitados pela decisão ora agravada (ID 250260086, origem). Recorde-se: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, o ponto controvertido delimitado é suficiente para o deslinde do feito, uma vez que se trata de ação de cobrança, sendo certo que a parte pode formular quesitos específicos se entender necessário para elucidar questões técnicas diversas. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC. Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Cumpra-se a decisão do ID 248344013, com a suspensão do feito. Intimem-se.” (ID 250260086, origem). Evidente a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. O conteúdo da insurgência da agravante demonstra que o seu propósito efetivo é impugnar a realização da perícia atuarial contábil deferida na decisão de saneamento e organização do processo, conforme se verifica do teor do pedido principal formulado neste agravo de instrumento: “( ) b) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão de ID 250260086, reconhecendo-se a nulidade da determinação de realização de perícia atuarial “para apurar o valor devido pela ré em face da recomposição da reserva matemática”, por configurar utilização indevida da prova pericial como liquidação antecipada de sentença, em violação aos arts. 489, §1o, II e IV, 369, 370 e 509 do CPC;” (ID 77366693, p.10). Contudo, eventual impugnação à realização da perícia deveria ter sido apresentada no agravo de instrumento anteriormente interposto (0735735-13.2025.8.07.0000), por meio do qual a ora agravante questionou outros aspectos da mesma decisão de saneamento. Assim, deve ser reconhecida a preclusão consumativa quanto à pretensão de rediscutir qualquer matéria que foi ou poderia ter sido apreciada na decisão de saneamento e organização do processo (como deferimento de perícia e delimitação de questão de direito), em razão da interposição do agravo de instrumento 0735735-13.2025.8.07.0000. Preclusão tem por finalidade assegurar estabilidade e segurança jurídica ao desenvolvimento do processo e, conforme dispõe o art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Ademais, verifica-se que a conduta da agravante no sentido de peticionar posteriormente, requerendo a “delimitação das questões de direito” configura tentativa de contornar a preclusão já consumada pela interposição do agravo de instrumento 0735735-13.2025.8.07.0000, já que, como mencionado, o conteúdo efetivo de sua manifestação evidencia que pretendia rediscutir o próprio deferimento da perícia. Mesmo que superada essa barreira processual, o recurso seria incabível por outra razão: os embargos de declaração, cuja rejeição deu origem a este agravo, foram opostos contra despacho (ID 246803210), sem conteúdo decisório, contra o qual não cabe recurso — art. 1.001 do CPC: “Dos despachos não cabe recurso”). Ato judicial revestido de conteúdo decisório é aquele que, de modo explícito, acolhe ou rejeita pedido formulado pelas partes, produzindo efeitos imediatos sobre suas esferas jurídicas. O despacho impugnado, entretanto, limitou-se a esclarecer que a perícia fora designada para apurar o valor devido pela agravante, em observância ao princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC), não alterando direitos ou obrigações, tampouco inovando no comando judicial. Trata-se, assim, de ato meramente ordinatório, insuscetível de impugnação recursal. E mesmo que assim não fosse, o recurso ainda não deveria ser conhecido por manifesta inadequação da via eleita. O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Nenhuma delas contempla a possibilidade de impugnar alegada decisão que não delimitou “questão de direito relevante para julgamento do mérito”. Por fim, adverte-se que, embora ainda não configure, neste momento, abuso de direito, o comportamento processual da agravante não se encontra alinhado plenamente ao dever de boa-fé e cooperação previsto nos arts. 5o e 6o do CPC. A multiplicidade de impugnações sucessivas, fundadas em argumentos reiterados, sugere resistência injustificada à marcha processual. É recomendável que a parte observe os limites da litigância responsável sob pena de que eventual reiteração de recursos infundados — como agravos internos ou novos instrumentos — venha a ser interpretada como conduta procrastinatória, sujeitando-a às sanções previstas em lei. Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora